Tribunal: TJBA
Processo: 0523078-89.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0523078-89.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESPORTE CLUBE BAHIA Advogado(s): CRISTIANO AUGUSTO RODRIGUES POSSIDIO, NEIDIANI GALEAO BASTOS APELADO: UNIQUE SPORTS & MARKETING LTDA. Advogado(s): AMILCAR LUIZ TOBIAS RIBEIRO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GESTÃO DE PROGRAMA DE SÓCIO-TORCEDOR. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL FIRMADA COM TERCEIRO. OBJETOS CONTRATUAIS DISTINTOS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora requer o pagamento de R$414.735,86, referente a serviços de gestão compartilhada do programa de sócio-torcedor do Clube réu, no período de janeiro de 2014 a março de 2015, tendo a sentença reconhecido a procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a transação extrajudicial firmada entre o apelante e a representante da empresa CRM FANS, no valor de R$46.855,24, teve o condão de quitar a dívida cobrada na presente ação, bem como se a teoria da aparência deve ser aplicada ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. A transação extrajudicial invocada pelo apelante não se refere ao mesmo objeto do contrato que fundamenta a ação de cobrança, tratando-se de ressarcimento de despesas e não da remuneração pela prestação dos serviços de gestão do programa de sócio-torcedor. 4. Para a aplicação da teoria da aparência, seria necessário que o apelante demonstrasse, de forma inequívoca, que a representante da empresa CRM FANS possuía poderes para, em nome da apelada, transacionar e dar quitação referente ao contrato de prestação de serviços de gestão do programa de sócio-torcedor, o que não restou comprovado nos autos. 5. As provas produzidas demonstram que os serviços objeto do contrato foram efetivamente prestados pela apelada, tendo o programa de sócio-torcedor funcionado adequadamente e gerado receitas significativas ao apelante, que deve arcar com a contraprestação pactuada. 6. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a alegação de exceção de contrato não cumprido arguida em defesa deve ser comprovada pelo réu, pois é seu o ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos no artigo 333, inciso II, do CPC/1973" (AgInt no AREsp n. 1.289.958/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.) IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “Comprovada a prestação dos serviços contratados e a ausência de pagamento da contraprestação pactuada, impõe-se a procedência do pedido de cobrança, nos termos do art. 884 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.289.958/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.